Tribunal: TJES
Processo: 5007635-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007635-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007635-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MÁRCIO DIAS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INFLUENCIA NO CÁLCULO DA PENA E NOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS CRIMES PRATICADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA BENESSE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar de Nulidade da Sentença.
Embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
A matéria arguida no recurso tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se,
reconhecida a reincidência, que é uma questão pessoal e atinge toda a execução, a qualificação dessa condição (por exemplo, em crime hediondo ou com resultado morte) também contamina toda a pena unificada, ou se deve ser verificada a natureza de cada bloco de crime, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

3. Ainda que a reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei. Desse modo, age com acerto o Juízo da Execução quando faz a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007635-45.2023.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MÁRCIO DIAS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Nas razões recursais, o Ministério Público argui, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação, sob o argumento de que o Juízo
a quo
se limita a indeferir o pedido no dispositivo da decisão, suprimindo as demais partes integrantes das decisões judiciais, isto é, o relatório e a fundamentação.

Ao que verifico, não comporta acolhimento a preliminar ventilada pela Defesa, porquanto foram consignados na decisão os motivos para manutenção da fração para o livramento condicional.

Nesse contexto, é de se pontuar que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)”.

Nota-se que a r. Decisão recorrida fora embasada na legislação pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Portanto,
REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (Id. 5490734, p. 10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva do Regime Fechado (SEEU), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0007142-10.2016.8.08.0030, por meio da qual fora indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional, quanto à totalidade de penas do reeducando.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o Agravado possui as seguintes Guias de Execução ativas:

Ação Penal n° 0017876-54.2015.8.08.0030; Crime:
art
. 147,
do
CP,
e art.
21
da
LCP
;

Data do Fato: 24/9/2015
;
Data do Trânsito em julgado: 04/02/2019; Reincidente: sim.

Ação Penal n° 0010208-32.2015.8.08.0030; Crime:
art. 213, do CP
; Data do Fato: 18/7/2015; Data do Trânsito em julgado: 05/4/2016; Reincidente: não.

Ação Penal n° 0004247-37.2020.8.08.0030; Crime:
art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP
; Data do Fato: 25/6/2020; Data do Trânsito em julgado: não há. Reincidente: sim.

A matéria em questão tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se,
reconhecida a reincidência,
que é uma questão pessoal e atinge toda a execução,
a
qualificação
dessa condição

(por exemplo,
em crime
hediondo ou com resultado morte)
também contamina toda a pena unificada,
ou
se deve ser
verificada
a natureza de cada
bloco de
crime
, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

Registro, para fins de esclarecimento, que, em primeiro momento, compreendi, à luz de julgados do c. STJ, haver uma tendência em se concluir pela necessidade de
distinguir
as respectivas naturezas da reincidência a partir dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, isto é, se em cada uma delas será considerado
reincidente em crime comum
, ou
reincidente em crime hediondo ou equiparado
(AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022; AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, HC 654.870/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022).

No entanto, essa não foi a conclusão encampada por este eg. Tribunal de Justiça
1
, e, à luz do
princípio da colegialidade
, por meio do qual se aponta o dever de os tribunais
uniformizarem
a jurisprudência, mantendo-a
estável
,
íntegra
e
coerente
(art. 926, do CPC c/c art. 3º, do CPP),
curvei-me ao entendimento até então majoritário
, isto é, para concluir que a Lei nº 13.964/19 não promoveu alteração interpretativa ao inciso V, do art. 83, do Código Penal, nem ao art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, de modo que
a vedação ao livramento condicional decorrente da reincidência específica atinge todas as penas,
por se tratar de uma circunstância pessoal
2
.

Nada obstante, no julgamento do Habeas Corpus nº 5008954-48.2023.8.08.0000, observei que se iniciou uma nova virada paradigmática nesta eg. Câmara
acerca do tema em debate, sob a relatoria do e. Des. Willian Silva.

Nesses termos, diante do cenário apresentado, (1) identificando a tendência de mudança de entendimento iniciada neste órgão fracionário, e (2) com o objetivo de seguir os precedentes judiciais e (3) de dar importância ao princípio colegiado,
retorno ao posicionamento que outrora sustentava
, isto é, ainda que a reincidência tenha caráter pessoal,
deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei
(1/2 para o reincidente em crime doloso e 2/3 para reincidente não específico em crime hediondo/equiparado).

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta, com clareza, a aplicação do livramento condicional, consignando que “
o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
” (STJ, AgRg no REsp 2020475/MT. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 14/8/2023. DJe: 16/8/2023).

Desse modo, agiu com acerto o Juízo da Execução ao fazer a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

1
Nesse sentido: AgExp 5012626-98.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 11/4/2023; AgExp 5010787-38.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 27/4/2023; AgExp 5001432-67.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 22/3/2023; AgExp 5001428-30.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Julgado em 31/8/2023; AgExp 5006394-36.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 31/8/2023; AgExp 5001482-93.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 17/8/2023; AgExp 5001479-41.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 23/3/2023.

2
AgExPe nº 5011483-74.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Helimar Pinto, Rel. Designado para o Acórdão: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 29/3/2023; AgExPe nº 5010787-38.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 19/4/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)